Tribunal: CARF
Processo: 17095.726470/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância proferida pela DRJ abordado todas as nuances da impugnação e sendo devidamente motivada, apreciando as razões de defesa frente ao lançamento de ofício analisado, não ocorre qualquer nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se verificando outro vício insanável no lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do instrumento que formalizou a exigência fiscal. Não há nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a inexistência de qualquer prejuízo a contribuinte, seja porque a descrição das infrações contidas na notificação fiscal, as disposições legais infringidas e as razões que suscitaram a revisão de ofício contidas no Termo Circunstanciado lhe possibilitam a ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada após a revisão do lançamento revela que esta tem pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.726470/2021-21
ACÓRDÃO
2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância proferida pela DRJ abordado todas
as nuances da impugnação e sendo devidamente motivada, apreciando as
razões de defesa frente ao lançamento de ofício analisado, não ocorre
qualquer nulidade.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN
tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72 e não se
verificando outro vício insanável no lançamento, não há que se falar em
nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu
origem, quer do instrumento que formalizou a exigência fiscal. Não há
nulidade do lançamento fiscal quando restar caracterizado a inexistência
de qualquer prejuízo a contribuinte, seja porque a descrição das infrações
contidas na notificação fiscal, as disposições legais infringidas e as razões
que suscitaram a revisão de ofício contidas no Termo Circunstanciado lhe
possibilitam a ampla defesa, seja porque a impugnação apresentada após a
revisão do lançamento revela que esta tem pleno conhecimento das
infrações que lhe foram imputadas.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
2
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da autuação os valores
relativos à contribuição para o SENAR.
Sala de Sessões, em 3 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Seara Alimentos LTDA. em face do
Acórdão no 108-046.623, proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 08 (DRJ/08), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Os autos de infração que deram origem ao presente processo administrativo fiscal
foram lavrados para exigir contribuições previdenciárias (FUNRURAL e GILRAT) e contribuições
destinadas a terceiros (SENAR) incidentes sobre receita bruta proveniente da comercialização de
produção rural de produtores pessoas físicas, supostamente não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), no período de janeiro a dezembro de 2017.
Conforme descrito no Relatório Fiscal (fls. 14 a 17), a Receita Federal confrontando
a valores declarados na GFIP e os valores declarado no SPED fiscal identificou uma diferença na
base de cálculo das contribuições de R$ 433.256.734,81 (quatrocentos e trinta e três milhões,
duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em
operações de aquisição de suínos de produtores rurais pessoas físicas.
Assim, a Fiscalização lançou créditos tributários, considerando as alíquotas de 2%
(FUNRURAL), 0,1% (GILRAT) e 0,2% (SENAR), que perfazem o total de R$ 11.011.845,55 (onze
milhões, onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
Em sua defesa administrativa (fls. 232/280), a ora recorrente arguiu
preliminarmente a nulidade da autuação por violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional,
sustentando:
a) ausência de disponibilização da relação de notas fiscais que fundamentaram a
autuação, não obstante mencionada no Relatório Fiscal como "ANEXO I";
b) precariedade do levantamento fiscal, posto que realizado sem análise
individualizada das notas fiscais eletrônicas e sem diligência junto aos emitentes para verificação
da efetiva ocorrência das operações.
No mérito, a impugnante sustentou que as notas fiscais série 890 não representam
operações de comercialização de produção rural sujeitas à incidência das contribuições exigidas,
mas sim documentos emitidos unilateralmente pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
4
Grosso do Sul (SEFAZ/MS) para operacionalização do benefício fiscal estadual instituído pelo
Decreto Estadual MS no 11.176/2003 (Programa Leitão Vida).
Segundo a defesa, essas notas seriam emitidas pela própria SEFAZ/MS,
consolidando periodicamente o valor das operações realizadas pelos produtores para fins de
cálculo e controle do incentivo de ICMS, não configurando, portanto, fato gerador das
contribuições federais. Juntou XMLs de notas fiscais (fls. 1767/2345) que conteriam campo
indicativo de “emissão avulsa pelo Fisco” e informações sobre o programa estadual.
Adicionalmente, a impugnante alegou a ilegalidade da cobrança de SENAR por sub-
rogação, sustentando que a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91
não se aplica à contribuição instituída pela Lei no 9.528/97, carecendo de amparo legal até a
edição da Lei no 13.606/2018; a ilegalidade da cobrança de FUNRURAL por sub-rogação, com
fundamento no voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na ADI no 4.395 do Supremo Tribunal
Federal; e a aplicação do limite de base de cálculo de 20 (vinte) salários mínimos previsto no art.
4o da Lei no 6.950/1981 para as contribuições destinadas a terceiros.
Num primeiro momento, o lançamento tributário foi submetido à revisão de ofício
pela Equipe de Fiscalização e Programação da Delegacia da Receita Federal em Anápolis/GO
(EFI1/DRF-Anápolis/GO), que, por meio do Despacho Decisório no 1723/2023, datado de 27 de
dezembro de 2023 (fls. 2363/2365), manteve integralmente o lançamento tributário.
O despacho consignou, em síntese, que: (i) as notas fiscais contestadas possuem
CFOP 5101, característico de venda de produção; (ii) a declaração de apenas 13% da
comercialização em GFIP não se coaduna com eventual benefício fiscal; (iii) as notas fiscais foram
disponibilizadas no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte, possibilitando ampla defesa; (iv) a
responsabilidade por sub-rogação para SENAR encontra fundamento no art. 30, IV, da Lei no
8.212/91 c/c art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91.
A impugnante foi intimada do Despacho Decisório por via postal em 30 de janeiro
de 2024 (fl. 2373), não tendo apresentado manifestação no prazo legal.
A 14a Turma da DRJ/08, em sessão realizada em 13 de junho de 2025, julgou
improcedente a impugnação, pelos fundamentos a seguir expostos.
Quanto às preliminares de nulidade por violação ao art. 142 do CTN, o julgamento
consignou que a ausência de manifestação da impugnante após ciência do Despacho Decisório no
1723/2023 implica em considerar que entendeu e aceitou que tais alegações não procedem.
Destacou que o lançamento foi objeto de duas análises pela fiscalização e que seria desnecessária
qualquer diligência adicional, uma vez que a impugnante sequer se manifestou após a ciência do
despacho (fl. 2405).
Sobre o mérito, o acórdão firmou o entendimento de que as contribuições previstas
no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade dos adquirentes pela retenção (sub-rogação do
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91), são válidas desde a edição da Lei no 10.256/2001, em
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
5
conformidade com a constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE no 718.874/RS.
Quanto ao SENAR, concluiu que a empresa adquirente deve recolher as
contribuições devidas pelo produtor pessoa física, na qualidade de sub-rogada, seguindo os
mesmos critérios estabelecidos para as contribuições previdenciárias, nos termos do art. 3o, §3o,
da Lei no 8.315/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 11.457/2007.
Relativamente ao limite de 20 salários mínimos, o acórdão afastou sua aplicação,
fundamentando que o art. 4o da Lei no 6.950/81 foi integralmente revogado pelo Decreto-Lei no
2.318/86, não subsistindo seus parágrafos de forma autônoma pela técnica legislativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o
considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para
formar a sua convicção sobre a matéria.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.256, DE
2001, DECLARADA PELO STF.
As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade dos
adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei no 10.256, de 2001, em
conformidade com a constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS. A suspensão
promovida pela Resolução do Senado n.o 15/2017 da legislação declarada
inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG não afeta a contribuição do produtor
rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256/2001, sendo válida a sub-
rogação prevista no inciso IV do artigo 30 da Lei n.o 8.212/1991.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
6
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE POR AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL
DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA. SENAR.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n o
9.528/1997, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações. A arrecadação das contribuições ao
SENAR deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições
previdenciárias, na forma do artigo 3o, parágrafo 3o da Lei no 8.315/1991, e do
artigo 3o, parágrafo 3o da Lei no 11.457/2007.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETOLEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
Irresignado, o recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 2446/2490), que, em linha
gerais, reiterou os argumentos apresentados na impugnação.
Preliminarmente, alega: (i) nulidade da intimação postal do Despacho Decisório (fl.
2373), realizada em 30 de janeiro de 2024, por quebra do padrão de comunicação eletrônica
adotado em todo o processo, sem motivação, violando os princípios da razoabilidade e segurança
jurídica; (ii) ausência de fundamentação válida do acórdão recorrido, que considerou o silêncio da
impugnante após o Despacho Decisório como concordância tácita, quando deveria ter analisado
os argumentos da impugnação, pois o despacho não trouxe inovação, agravamento ou alteração
que exigisse manifestação complementar (art. 18, §3o, Decreto 70.235/72); (iii) decadência do
direito de revisão de ofício exercido pelo Despacho Decisório de 27/12/2023, posto que os fatos
geradores ocorreram em 2017 e o prazo quinquenal do art. 150, §4o do CTN já havia transcorrido.
No mérito, sustenta: (i) insubsistência material da autuação por não
disponibilização da relação de notas fiscais mencionada no Relatório Fiscal como "ANEXO I" e por
precariedade do levantamento fiscal, sem análise individualizada das notas e sem diligência junto
aos emitentes; (ii) ausência de fato gerador das contribuições exigidas, argumentando que as 952
notas fiscais série 890 não representam operações de comercialização de produção rural, mas sim
documentos emitidos unilateralmente pela SEFAZ/MS para operacionalização do benefício fiscal
estadual (Programa PROAPE - Leitão Vida/MS, Decreto MS 11.176/2003), destinados
exclusivamente ao cálculo e controle do crédito de ICMS, conforme demonstrariam XMLs juntados
(fls. 1767/2345) com campo "avulsa pelo Fisco" e informações sobre o programa estadual; (iii)
ilegalidade da sub-rogação do SENAR, com fundamento no Parecer PGFN 19.443/2021 e
jurisprudência do STJ, por ausência de previsão legal anterior à Lei 13.606/2018; (iv) ilegalidade da
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
7
sub-rogação do FUNRURAL, com base no voto vencedor do Min. Dias Toffoli na ADI 4.395 do STF,
por ausência de nova lei estabelecendo a responsabilidade após a EC 20/98.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares
2.1.
Da nulidade da intimação postal
A recorrente sustenta nulidade da intimação postal do Despacho Decisório (fl.
2373), realizada em 30 de janeiro de 2024, argumentando que todas as demais comunicações
processuais foram realizadas por meio eletrônico e que a alteração desmotivada do meio de
intimação violaria os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e motivação dos atos
administrativos.
Não assiste razão à recorrente.
A Súmula CARF no 9 estabelece que “a intimação postal é válida quando
comprovada a entrega da correspondência no endereço do sujeito passivo, ainda que recebida por
terceiro”. A jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que tanto a intimação postal
quanto a eletrônica são meios válidos de comunicação dos atos processuais, podendo a
Administração utilizar qualquer um deles segundo critérios de conveniência e oportunidade.
O art. 23 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo Decreto no 11.196,
prevê expressamente ambas as modalidades de intimação sem estabelecer hierarquia ou
exclusividade. O §3o do referido artigo dispõe que “os meios de intimação previstos nos incisos do
caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência”.
No caso concreto, a intimação postal foi regularmente realizada com aviso de
recebimento (fl. 2373), não havendo vício formal que a macule. A alegação de “quebra de
expectativa” quanto ao meio de comunicação não tem amparo legal, pois não existe direito
adquirido a determinado meio de intimação. A variação entre meios eletrônicos e postais, dentro
da legalidade, não configura ato irregular ou desmotivado, mas sim exercício regular da
competência administrativa.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da intimação postal.
2.2.
Da ausência de fundamentação válida do acórdão recorrido
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
8
A recorrente aponta vício na fundamentação do acórdão da DRJ/08, alegando que a
decisão teria se baseado essencialmente na interpretação de que a ausência de manifestação
sobre o Despacho Decisório implicaria concordância tácita da impugnante com a manutenção do
lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
O acórdão recorrido não deixou de enfrentar as questões jurídicas suscitadas.
Analisando a decisão em sua integralidade, verifica-se que a DRJ/08 fundamentou sua decisão em
aspectos materiais e jurídicos específicos:
a) Quanto às notas fiscais do Programa Leitão Vida, consignou que o CFOP 5101
caracteriza venda de produção do estabelecimento e que a declaração de apenas 13% em GFIP
não se coaduna com a alegação de que todas as notas seriam de benefício fiscal;
b) Quanto à sub-rogação do SENAR e FUNRURAL, fundamentou a validade da
responsabilidade tributária com base nos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212/91, após a Lei no
10.256/2001, em consonância com a constitucionalidade declarada pelo STF;
c) Quanto ao limite de 20 salários mínimos, aplicou corretamente a jurisprudência
pacífica sobre a revogação integral do art. 4o da Lei no 6.950/81.
A discordância da recorrente quanto ao acerto da análise jurídica é questão de
mérito, não de forma. A alegação de que o silêncio não pode ser interpretado como concordância
refere-se ao aspecto material da análise, não a vício formal que enseje nulidade do julgado. Se a
fundamentação jurídica está equivocada, a questão será dirimida no exame do mérito, não pela
decretação de nulidade processual.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de ausência de fundamentação válida.
2.3. Da decadência do direito de revisão de ofício
A recorrente argui decadência do direito de revisão de ofício exercido por meio do
Despacho Decisório no 1723/2023, elaborado em 27 de dezembro de 2023, para fatos geradores
ocorridos em 2017.
A questão não procede.
O procedimento fiscalizatório culminou com a lavratura dos autos de infração
originais, dentro do prazo decadencial. O Despacho Decisório não constitui novo lançamento, mas
sim ato de revisão administrativa no curso do processo de impugnação, conforme procedimento
regulado pelo art. 18 do Decreto no 70.235/72. Ademais, vale notar que a Fiscalização não alterou
as razões jurídicas do lançamento ou os valores lançados, esclarecendo, apenas, alguns dos
questionamentos elaborados pela DRJ.
Logo, rejeita-se a preliminar de decadência.
2.4. Da insubsistência material - não disponibilização da relação de notas fiscais
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
9
A recorrente alega que o Relatório Fiscal menciona "ANEXO I" contendo relação de
notas fiscais, mas tal documento não foi juntado aos autos, estando apenas no Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte (DCC no 10265.107207/2021-90), já arquivado.
O procedimento fiscalizatório foi realizado mediante Programa de
Autorregularização (FAPE), documentado no DCC mencionado. Conforme consignado no Relatório
Fiscal (fls. 14-17), o contribuinte recebeu carta informativa contendo relação de notas fiscais, teve
oportunidade de contestá-las, e as contestações foram analisadas.
A planilha de fl. 20 contém relação das notas fiscais que fundamentam a autuação,
ainda que de forma sintética. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante da
constatação de que a recorrente efetivamente defendeu-se, apresentando argumentos específicos
sobre a natureza das notas fiscais série 890 do Programa Leitão Vida.
O contribuinte teve plena ciência das notas fiscais objeto da autuação durante o
procedimento fiscalizatório, tendo inclusive apresentado defesa específica sobre elas, juntando
inclusive XMLs de diversas notas (fls. 1767/2345).
Rejeita-se esta alegação.
2.5. Da precariedade do levantamento fiscal
A recorrente sustenta que a fiscalização realizou levantamento precário ao não
analisar individualmente as notas fiscais nem diligenciar junto aos emitentes para verificar a
efetiva ocorrência das operações.
Não assiste razão à recorrente.
O levantamento fiscal baseou-se em cruzamento de informações entre os SPEDs e
valores declarados em GFIP. Trata-se de metodologia regular e amplamente utilizada pela
fiscalização tributária, lastreada em documentos oficiais dotados de presunção de veracidade.
O ônus de comprovar a não ocorrência das operações ou a existência de vício nos
documentos fiscais recai sobre o contribuinte que alega tais fatos, nos termos do art. 373, II, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não se trata
de prova negativa impossível, mas sim de demonstração de fatos modificativos do direito alegado
pela fiscalização.
O lançamento baseado em documentos fiscais oficiais goza de presunção de
legitimidade, cabendo ao autuado produzir prova robusta em sentido contrário. Os precedentes
de tribunais estaduais invocados pela recorrente referem-se a situações em que o contribuinte
apresentou indícios concretos de irregularidade nos documentos, o que não é o caso dos autos.
Rejeita-se a alegação de precariedade do levantamento fiscal.
3. Mérito
3.1. Contribuições previdenciárias (FUNRURAL/SAT-RAT)
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
10
A validade do FUNRURAL sub-rogação, com base no art. 30, IV da Lei no 8.212/91, é
objeto da Súmula CARF no 150, de aplicação vinculante:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, enquanto não transitada em julgado a ADI 4.395 e/ou não revogada a
Súmula CARF no 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Portanto, deve-se ser mantida a exigência do FUNRURAL sub-rogação.
3.2.
Contribuição ao SENAR
No que se refere à contribuição ao SENAR, assiste razão à recorrente.
Nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME, item 1.45 “b” da lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a não contestar
e a não recorrer nas ações judiciais que visem o entendimento de que o adquirente da
comercialização da produção rural é responsável tributário por sub-rogação pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR a partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528/97.
Considerando que o período de apuração do caso concreto (01/01/2017 a
31/12/2017) é anterior à Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração nesta parte.
Assim, deve ser cancelada exigência da contribuição ao SENAR.
3.3.
Das notas fiscais do Programa Leitão Vida - alegada ausência de fato
gerador
Este é o cerne da controvérsia. A recorrente sustenta que as 952 notas fiscais série
890 não representam operações de comercialização de produção rural sujeitas à tributação
federal, mas sim documentos emitidos unilateralmente pela SEFAZ/MS para operacionalização de
benefício fiscal estadual (ICMS).
O Decreto Estadual MS no 11.176/2003 instituiu o Programa de Avanços na
Pecuária (PROAPE), cujo subprograma "Leitão Vida" concede incentivo fiscal aos suinocultores do
Estado. A Resolução Conjunta SEFAZ/SEMAGRO MS no 83/2020, que operacionaliza o programa,
estabelece:
CAPÍTULO IV
DA ADESÃO E DO CADASTRO NO PROAPE-LEITÃO VIDA/MS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 6o Para efeito da aplicação das disposições desta Resolução Conjunta, o
cadastramento dos profissionais de assistência técnica, a adesão dos produtores
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
11
rurais e o credenciamento das indústrias frigoríficas e das cooperativas, devem ser
feitos observando-se as disposições deste Capítulo. (...)
§ 2o Os produtores rurais que exercem a atividade de suinocultura, as indústrias
frigoríficas e as cooperativas, sem prejuízo do cadastro de que trata o caput deste
artigo e dos arts. 7o, 8o e 11 desta Resolução Conjunta, devem estar regularmente
inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado. (...)
Art. 15. Aos suinocultores cadastrados no subprograma PROAPE-LEITÃO VIDA/MS
fica concedido incentivo financeiro ou fiscal nas operações internas ou
interestaduais, especificadas abaixo, nos seguintes valores:
I – nas saídas interestaduais com suínos para abate de produção sul-mato-
grossense, crédito outorgado no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do ICMS apurado, nos termos previstos no art. 79-C do Anexo I ao
Regulamento do ICMS;
II – nas saídas internas realizadas com os suínos descritos abaixo, observadas suas
respectivas modalidades de criação:
§ 2° Os produtores rurais cadastrados no subprograma PROAPE-LEITÃO VIDA/MS
devem, obrigatoriamente, emitir Notas Fiscais de Produtor Eletrônica (NFP-e),
modelo 55, série 890, para acompanhar as operações com suínos, informando os
seguintes códigos de natureza incentivada, conforme o caso:
I – código 61: saída tributada em operações internas;
II – código 62: saída tributada em operações interestaduais;
III – código 63: saída interna com diferimento do ICMS. (...)
§ 4o Somente terão incentivo financeiro ou fiscal as operações:
I - de saídas de suínos em que a característica e o peso estejam vinculados ao seu
modelo de produção, nos termos do § 3o do art. 6o desta Resolução Conjunta; e
II - cujos destinatários, no caso de operações com diferimento do ICMS, sejam
credenciados no subprograma PROAPE-LEITÃO VIDA/MS, nos termos do art. 11
desta Resolução Conjunta. (...)
Seção V
Da Fruição do Incentivo Financeiro ou Fiscal
Art. 16. Nas operações internas com diferimento do lançamento e do pagamento
do ICMS, realizadas por produtores inscritos no cadastro do subprograma
PROAPE-LEITÃO VIDA/MS, ficam as indústrias frigoríficas e as cooperativas,
destinatárias de suínos incentivados obrigadas a pagar ao suinocultor o valor
relativo
ao
incentivo
financeiro.
Art. 17. Nas operações internas sem aplicação do diferimento do ICMS, que
realizar com produtos incentivados no subprograma, o produtor inscrito no
cadastro do PROAPE-LEITÃO VIDA/MS pode deduzir do ICMS a pagar o valor
relativo ao incentivo fiscal correspondente à operação.
Seção VI
Das Obrigações das Indústrias Frigoríficas e das Cooperativas
Art. 18. As indústrias frigoríficas e as cooperativas devem, de posse do valor do
incentivo de que trata o art. 15 desta Resolução Conjunta, emitir a Nota Fiscal
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
12
Eletrônica relativa à entrada dos animais, constando nos campos, inclusive no
DANFE, além das informações fiscais regulamentares, no quadro “Dados dos
Produtos / Serviços”:
I – “código do produto”, o código: "ILV11176";
II – “Descrição dos Produtos/Serviços”, a expressão: "Incentivo PROAPE-LEITÃO
VIDA/MS";
III – “NCM/SH”, preencher com oito zeros: “00000000”;
IV – “CST”, o código: "041";
V – “CFOP”, o código "1101";
VI – “Valor Total”: o valor total do incentivo a ser repassado ao produtor, que
constituirá o total da NF-e.
§ 1o O pagamento de que trata o art. 16 desta Resolução Conjunta deve ser
realizado juntamente com o pagamento dos animais descritos na nota fiscal de
entrada.
§ 2o Na NF-e de entrada, emitida nos termos do caput deste artigo, devem ser
informados no seu arquivo XML:
I - no grupo “Documento Fiscal Referenciado”, no campo “refNFe”, a chave de
acesso da Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e), relativa à entrada dos
animais no estabelecimento;
II - no grupo “Informações Adicionais da NF-e”, no campo “infAdFisco”, a chave de
acesso da Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e) referenciada.
§ 3o O valor relativo ao incentivo financeiro, calculado nos termos do art. 15 desta
Resolução, pode ser utilizado pela indústria frigorífica e pela cooperativa na
compensação com débitos de ICMS de sua responsabilidade, no período de
apuração a que corresponde a nota fiscal de entrada dos respectivos animais.
§ 4o A compensação que trata o § 3o deste artigo, deve ser informada em sua
Escrituração Fiscal Digital (EFD):
I - no Registro E110, campo 08 – “VL_TOT_AJ_CREDITOS” (Valor Total de ajustes a
créditos), informar o valor da compensação; e
II - no Registro E111:
a) no campo 02 – “COD_AJ_APUR”, preencher com o código: “MS020011”;
b) no campo 03 – “DESCR_COMPL_AJ”, preencher com a expressão: “Programa de
Incentivo - PROAPE-LEITÃO VIDA/MS”; e
c) no campo 04 – “VL_AJ_APUR”, informar o valor da compensação.
Pois bem. Após a análise da legislação estadual, dos documentos apresentados pela
Fiscalização, em especial a planilha de “Relação de Notas Fiscais” de fl. 20, e pela recorrente,
identificou-se o seguinte:
a) A Fiscalização listou 1.708 notas fiscais no total, que perfazem o valor de R$
499.944.574,81.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
13
b) O valor da comercialização informado na GFIP perfaz o montante de R$
66.687.840,00
c) O valor apurado a partir do SPED perfaz o valor de R$ 499.944.574,81
d) A diferença apurada perfaz o valor de R$ 433.256.734,81
e) Os CFOPs das notas fiscais são as seguintes: 1101; 2101; 5101 e 6118.
e.1) Foram emitidas 750 notas fiscais com o CFOP 1101, perfazendo o montante de
R$ 66.646.137,05. Todas as 750 notas fiscais foram emitidas pelo CNPJ no 02.914.460/0061-91
(filial da Seara Alimentos em Dourados/MS);
e.2) Foram emitidas 4 notas fiscais com o CFOP 2101, perfazendo o montante de R$
93.528,40. Todas as 4 notas fiscais foram emitidas pelo CNPJ no 02.914.460/0061-91 (filial da
Seara Alimentos em Dourados/MS);
e.3) Foram emitidas 952 notas fiscais com o CFOP 5101, perfazendo o montante de
R$ 433.163.851,36. Todas as 952 notas fiscais foram emitidas por produtores rurais pessoas
físicas;
e.4) Foram emitidas 2 notas fiscais com o CFOP 6118, perfazendo o montante de R$
41.058,00. Todas as 2 notas fiscais foram emitidas por produtores rurais pessoas físicas;
e.5) A soma das notas fiscais com o CFOP 2101, 5101 e 6118 perfaz a monta de R$
433.298.437,76.
Cumpre esclarecer que o Programa Leitão Vida estabelece o seguinte fluxo
operacional:
Primeiro, o produtor rural vende suínos à indústria frigorífica credenciada, emitindo
NFP-e modelo 55, série 890, com, em regra, o CFOP 5101 (venda de produção do
estabelecimento), conforme art. 15, §2o, da Resolução Conjunta SEFAZ/SEMAGRO MS no 83/2020.
Essas operações constituem comercialização de produção rural sujeita à retenção de contribuições
previdenciárias (art. 30, IV, da Lei no 8.212/91).
Segundo, a indústria frigorífica calcula o valor do incentivo financeiro devido ao
produtor, segundo os percentuais e modalidades previstos no art. 15 da Resolução, e efetua o
pagamento desse incentivo juntamente com o pagamento dos animais (art. 16 e art. 18, §1o).
Terceiro, para documentar o pagamento do incentivo financeiro ao produtor, a
indústria frigorífica emite NF-e de entrada (CFOP 1101) com o código de produto "ILV11176" e
descrição "Incentivo PROAPE-LEITÃO VIDA/MS", conforme art. 18 da Resolução – portanto, não
há que se falar em emissão de nota fiscal de forma unilateral pela SEFAZ.
Quarto, a indústria frigorífica compensa o valor do incentivo pago com seus débitos
de ICMS (art. 18, §3o).
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.595 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.726470/2021-21
14
A recorrente sustenta que as 952 notas fiscais série 890 com CFOP 5101 não
representam operações de comercialização de produção rural, mas sim documentos emitidos
unilateralmente pela SEFAZ/MS para operacionalização do benefício fiscal estadual Leitão Vida.
Contudo, as 952 notas de CFOP 5101 foram emitidas por produtores rurais pessoas
físicas distintos, com NCM de suínos e dados de quantidade física (peso e cabeças), indicando
circulação real de mercadorias. Além disso, o CFOP 5101 corresponde especificamente a "Venda
de produção do estabelecimento", tratando-se de código fiscalmente inequívoco.
A alegação de que a SEFAZ/MS emitiu unilateralmente essas notas não encontra
amparo na legislação estadual que rege o programa, a qual atribui aos próprios produtores a
obrigação de emitir as NFP-e série 890 (art. 15, §2o, da Resolução Conjunta SEFAZ/SEMAGRO MS
no 83/2020).
Além do mais, as notas fiscais de CFOP 1101 também compõe a base de cálculo do
FUNRURAL do produtor rural, que é a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural. Nesse ponto, destaca-se que a própria recorrente incluiu tais valores na GFIP.
Portanto, a recorrente deveria ter recolhido o FUNRURAL sub-rogação sobre toda a
receita bruta da atividade rural.
4.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao
recurso voluntário apenas para cancelar exigência da contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2631
DF CARF MF
Original